Tribunal: TJDFT
Processo: 0740335-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0740335-82.2022.8.07.0000 REQUERENTE: CRISTIANO BRANDAO FOLHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública para que, diante do pedido formulado, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator